Tribunal: TJDFT
Processo: 0006382-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO A apelante alegou a necessidade da recorrida prestar contas pelos anos “em que está com sua genitora sob sua responsabilidade”, e pugnou pela determinação de juntada nestes autos de todos os documentos de transações realizados em nome da interditanda. Desta feita, e à luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, quanto ao ponto, acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004